Tribunal: TJSP
Processo: 1027977-38.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (processo inflamatório no manguito rotador dos ombros) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Reabertura da instrução processual – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566612
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027977-38.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ADRIANO MARTINS VILAS BOAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027977-38.2018.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível no 1027977-38.2018.8.26.0577
Comarca São José dos Campos.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Adriano Martins Vilas Boas.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Daniel Toscano.
Voto no 36.669.
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

LER/DORT
(processo
inflamatório no manguito rotador dos ombros) Incapacidade
laborativa afastada pela perícia médica Benefício acidentário
indevido Nulidade Não ocorrência Reabertura da instrução
processual Desnecessidade Prova técnica suficiente para o
deslinde da causa Sentença de improcedência mantida Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 209/210, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação acidentária movida por Adriano Martins Vilas Boas em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido. Pede a nulidade da sentença, com a
realização de vistoria.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027977-38.2018.8.26.0577 -Voto no
3
É o relatório.
Aduz o autor que em razão do exercício de suas
atividades laborativas (ajudante de produção da Embraer) foi acometido de
síndrome do manguito rotador nos ombros.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Marcel
Eduardo Pimenta constatou que o autor é portador de processo inflamatório no
manguito rotador dos ombros
Contudo, afastou o perito a incapacidade laborativa do
segurado.
Realizado o exame físico no segurado, destacou o expert: -
“Ao exame do ombro direito não há cicatrizes cirúrgicas,
abdução ativa e passiva normais, manobras de Jobe, Patte, Gerber,
Kennedy e Yokum negativas, manobra de Near positiva, membro superior
direito sem hipotrofia muscular, força preservada, sem outras alterações.
Ao exame do ombro esquerdo não há cicatrizes
cirúrgicas, abdução ativa e passiva normais, manobras de Near, Jobe e
Gerber positivas, membro superior esquerdo sem hipotrofia muscular, força
preservada, sem outras alterações.
Concluiu, por fim, o perito: - “Considerando os dados
apresentados e o exame físico, concluo que seu mal não o incapacita no
momento ao seu trabalho habitual”.
É de se ter em mente que o destinatário da prova é o Juiz:
- ela se destina à formação da convicção do Magistrado para o julgamento da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027977-38.2018.8.26.0577 -Voto no
4
Portanto, ao Magistrado cabe, na condução do processo,
avaliar a pertinência ou não da prova; e determinar, inclusive de ofício, a
produção daquela que julgar necessária à formação de sua convicção.
No caso, a prova técnica produzida nos autos fornece
todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Destarte, não há no julgado a nulidade apontada.
Desnecessária,
ainda,
a
reabertura
da
instrução
processual para a realização de vistoria, já que a perícia médica reconheceu o
nexo causal.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
(destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO. VERBETE
SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027977-38.2018.8.26.0577 -Voto no
5
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral, porque
incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, ante a inexistência de incapacidade laborativa,
o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)